Tribunal: TCU
Processo: 026.936/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade relacionada ao pregão presencial realizado pelo município para aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica e para atender às demais necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), sobre possível irregularidade relacionada ao Pregão Presencial 008/2020, realizado pelo município de Piancó/PB para aquisição de medicamentos destinados à farmácia básica e para atender às demais necessidades da Secretaria de Saúde Municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos constantes nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e à Prefeitura Municipal de Piancó - PB, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.